Tribunal: TJDFT
Processo: 0715734-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715734-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: DEYVID DE ALMEIDA ARAUJO RECORRIDO: JOAO LUIZ DA SILVA ANTUNES D E C I S Ã O Cuida-se de medida cautelar cível, ajuizada por DEYVID DE ALMEIDA ARAUJO, contra decisão proferida na ação de anulação de negócio jurídico (autos no 0706819-28.2023.8.07.0003), ajuizada por JOÃO LUIZ DA SILVA ANTUNES. A decisão atacada deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o veículo indicado na petição inicial seja entregue ao autor, caso não exista mais nenhuma perícia a ser feita no bem: “Inicialmente, reconheço uma questão de ordem. Partindo-se do pressuposto que o veículo foi encontrado já sob a posse na loja do réu DEYVID DE ALMEIDA ARAUJO, tem-se que este deve ser mantido no polo passivo, com a aceitação da petição inicial originária. Recebo a inicial e emenda. Anote-se a prioridade na tramitação, tendo em vista a idade do autor (art. 1.048, I, CPC). Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora, considerando a sua aparente condição financeira. Deixo de designar audiência de conciliação, por ora, uma vez que os elementos constantes no feito denotam que determinada medida se revelaria inócua. Trata-se de ação de anulação de negócio jurídico, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que os réus agiram de forma ilícita na obtenção de um veículo que era de sua propriedade. Infere que fez um anúncio para a venda de uma veículo, sendo que " a 1a Requerida dizendo ser proprietária de uma panificadora, ligou para seu esposo na frente do autor e pediu para ele fazer um depósito no valor de R$ 40.600,00, valor este que fora acordado pelo carro. Na ocasião o tal esposo de Vivian depositou na conta do autor um cheque no valor citado, porém ao ir até sua sua agência, no dia seguinte, o valor ainda estava bloqueado". Aduz que posteriormente a primeira ré se valeu de uma simulação, para adentrar no bem e fugir com ele. Nesse contexto, empreendeu diligências e formalizou Boletim de Ocorrência, tendo o veículo sido encontrado na loja do segundo réu. Pede liminarmente a liberação do bem. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, vê-se que estão presentes os requisitos que ensejam a concessão da medida liminar. De fato, o autor fez juntar elementos probatórios que revelam os possíveis atos ilícitos praticados pela primeira ré, o que levou à venda do veículo para o segundo réu (IDs 154599056 - Pág. 22 e seguintes). No caso em específico, existem indicativos que a primeira ré, inclusive, praticava atos análogos, com a apropriação indevida de outros veículos, reforçando a concepção de que o autor realmente tenha sido vítima de uma fraude. Ademais, sobreleva notar que o autor que o bem encontra-se apreendido. Portanto, a demora indefinida para determinar a propriedade e posse do veículo por acabar acarretando danos pelo tempo que o bem pode ficar exposto sem manutenção ou funcionamento. Portanto, deve ser salvaguardada a situação do autor. Em sendo assim, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o veículo indicado na petição inicial (FIAT/STRADA WORKING, Placa MKZ1G64, Ano 2013/2013, RENAVAM 00547976925, Cor Vermelha) seja entregue ao autor, caso não exista mais nenhuma perícia a ser feita no bem. Expeça-se ofício para a 8a DP da Estrutural (ocorrência policial no 5.027/2022-0). Cite-se e intime-se.” (ID no 154783459 da origem). A parte pede seja provida a tutela de urgência recursal para restituir liminarmente o veículo Fiat/Strada, placa: NKZ1G64, ano/mod. 2013/2013, cor vermelha, código Renavan: 00547976925. Subsidiariamente, requer seja lançado gravame sobre o referido veículo até ulterior julgamento definitivo da lide, a fim de impedir o esvaziamento do bem. Narra que se trata de ação originária de anulação de negócio jurídico da venda do veículo de placa NKZ1G64. Aduz que, em 10/11/2022, João Luiz registrou na 15a DP de Ceilândia/DF, a ocorrência noc13.632/2022 noticiando ter sido vítima de golpe. Em 25/11/2022, João Luiz registrou nova ocorrência policial na 1a DP de Valparaiso-GO. Em 28/11/2022, o veículo foi localizado e apreendido por Policiais Militares, na posse de Deyvid de Almeida Araújo, na cidade do automóvel na Estrutural/DF, conforme Ocorrência 5027/2022-0 8a DP. No momento da apreensão do veículo, Deyvid alegou ter adquirido o veículo de Vivian, a qual apresentou uma procuração pública outorgada por João Luiz no ato da venda. Em 08.03.2023, o senhor João Luiz ajuizou ação, requerendo a anulação de negócio jurídico. Sustenta que também foi vítima de Vivian e que a conduta de João concorreu diretamente para o evento ocorrido, visto que atuou sem o dever geral de cautela esperada para o caso, ao outorgar procuração pública permitindo a Vivian firmar assinatura no DUT e repassar o veículo, antes mesmo de se certificar do efetivo recebimento dos valores em sua conta bancária, e, sem comunicar ao DETRAN eventual fraude ocorrida em tempo hábil. Defende que tomou todas as cautelas de praxe, realizou as consultas ordinárias, efetuou a perícia veicular junto ao DETRAN, realizou o pagamento dos débitos do veículo e efetuou o pagamento integral do bem, no importe de R$ 32.500,00. Alega que a Tutela de Urgência conferida a parte Autora, sem qualquer restrição lançada sobre o veículo, representa um julgamento antecipado da lide e que poderá provocar risco de dano e ao resultado útil do processo, visto que a parte autora poderá, a qualquer momento, se desfazer do bem. É o relatório. A ação não pode ser conhecida. A parte pede antecipação de tutela recursal em face de decisão proferida pelo juízo de primeira instância que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela em ação de anulação de negócio jurídico para determinar que o veículo indicado na petição inicial seja entregue ao autor, caso não exista mais nenhuma perícia a ser feita no bem. Insta salientar que a matéria não é de competência originária desta Turma Cível e não pode ser julgada como tal, posto que a questão não ventilada nem discutida no processo de origem não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do que fora pedido. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Ante a taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Segue julgado proferido por esta Turma sobre o assunto: ““[...] 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...] 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. [...]”(07127381220208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 21/8/2020). “[...] 2. O recurso não foi conhecido, porquanto inadmissível (artigo 932, inciso III, CPC), tendo em vista tratar-se de hipótese não prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1.704.520/MT, sob à sistemática dos recursos repetitivos, fixando a tese de que o rol doart. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. [...]”.(07235938420198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.) Percebe-se que a matéria em tela, consta daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental. Assim, no caso em comento, o recurso cabível de decisão interlocutória que defere antecipação dos efeitos da tutela é o agravo de instrumento. Insta salientar que a parte requerente compõe o polo passivo da ação originária e, portanto, é parte legítima a impugnar a decisão através da interposição do recurso cabível. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Salvo as exceções legais – embargos de declaração, recursos especial e extraordinário -, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido diante da verificação da ocorrência da conhecida preclusão consumativa. Por fim, destaca-se que não se pode aplicar na espécie o princípio da fungibilidade, porquanto mesmo que não se cogite de má-fé do recorrente, trata-se, a toda evidência, de erro manifestamente grosseiro, inescusável, haja vista a existência de expressa disposição legal acerca do recurso adequado para impugnar o ato judicial em questão, não havendo qualquer dúvida neste sentido. Nesse particular, pertinente colacionar o seguinte aresto: “[...] 1. A aplicação do princípio da fungibilidade requer que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível; que não tenha havido erro grosseiro e que a interposição do recurso equivocado tenha ocorrido no prazo assinalado para o recurso adequado, podendo tais premissas ser transpostas para as peças processuais a serem apresentadas perante o 1o grau de jurisdição. Logo, não se aplica o princípio para que a petição de especificação de provas seja recebida como contestação [...]”. (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.005134-8, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe de 4/10/2016, pp. 184/201) grifamos. Desta feita, percebe-se a ocorrência de “erro grosseiro”, que se configura, entre outras hipóteses, quando a lei processual aponta de modo inequívoco qual o recurso cabível a ser interposto, mas o recorrente se afasta da letra da lei e interpõe outro recurso. O feito não pode ser conhecido porque é manifestamente incabível. Nesse sentido, com amparo no art. 321 e 485, I, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator